Tribunal: TJDFT
Processo: 0748429-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748429-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUERRA ADVOGADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP AGRAVADO: ANA CORDEIRO LUCENA, JULIANA CORDEIRO LUCENA, JOAO PAULO CORDEIRO LUCENA, JUAREZ DE OLIVEIRA LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal proferida pelo Eminente Desembargador Angelo Passareli como Relator eventual em virtude de meu afastamento (ID 21380846). A parte agravante assim alega: “As partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (Contrato de Honorários). No referido contrato, constou que os AGRAVADOS pagariam, por exclusiva opção deles, os honorários em dação em pagamento através de imóvel de sua propriedade. Posteriormente, definido qual seria o imóvel dado r recebido em dação, as partes celebraram Contrato de Dação em Pagamento, em complemento ao Contrato de Honorários. Através do referido instrumento de Dação, os AGRAVADOS comprometeram-se a transferir o imóvel dado em dação em pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias contado da celebração do ajuste, quando, então, transfeririam o domínio com a lavratura da escritura pública. O prazo para a escrituração do imóvel, com a transferência do domínio, encerrou-se no dia 18 (dezoito) de janeiro de 2020. Com o inadimplemento, o AGRAVANTE notificou os agravados, via e-mail, oportunidade, inclusive, em que exigiu a documentação suporte e necessária à lavratura da escritura pública. Os agravados quedaram-se silentes. Diante da recusa à celebração da escritura, o AGRAVANTE promoveu a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DE MODO QUE FOSSEM OS AGRAVADOS OBRIGADOS A LAVRAR A ESCRITURA PÚBLICA, COM A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO, OU PAGAR MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). Não obstante o lídimo direito do AGRAVANTE à escritura pública, com a transferência do domínio, o Juiz indeferiu a tutela antecipada. ( ). O AGRAVANTE tem o sagrado direito ao pleno uso e gozo do imóvel recebido em regime de dação em pagamento. Pode o AGRAVANTE fazer o que bem entender com o bem, afinal o recebeu para dele dispor. O AGRAVANTE tem a posse do imóvel. O bem está locado. O AGRAVANTE pediu a tutela porque estava ao tempo da propositura da ação, como, ainda, está, nesse momento, negociando no mercado o imóvel recebido em dação em pagamento. Não tem o AGRAVANTE interesse no bem, inclusive por que somente o recebeu a título de pagamento de honorários. O AGRAVANTE, como se vê da PROPOSTA DE PERMUTA (DOCUMENTO ANEXO), está NEGOCIANDO O BEM COM O SR. PEDRO ARAÚJO, um dos sócios da FACULDADE FACISA, na cidade de Unaí/MG, na TROCA DO BEM RECEBIDO POR DAÇÃO EM PAGAMENTO POR QUOTAS SOCIAIS NA REFERIDA FACULDADE” (ID 21753179). E pede: “Diante de todo o exposto e preenchidos e atendidos todos os requisitos legais requer o AGRAVANTE a Vossa Excelência que RECONSIDERE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA, A DECISÃO INDEFERITÓRIA DIANTE DO RISCO DE PERDA DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DE PERMUTA POR QUOTAS SOCIAIS NA FACULDADE FACISA/MG, SOB PENA DE CONCRETIZAR O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”. Decido. Esta a decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração: "Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUERRA ADVOGADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0730246-65.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ANA CORDEIRO LUCENA e OUTROS, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: 'DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A petição id 74896982 trouxe argumentos impertinentes para esta causa, pois dizem respeito à tese defensiva que a autora apresentou no processo n° 0718215-13.2020.8.07.0001. Além disso, nada esclareceu sobre a existência de conexão. Seja como for, analisando os autos do referido processo, observo que a pretensão da ‘ação revisional’ é no sentido de reduzir o valor dos honorários devidos à GUERRA ADVOGADOS. Como a dação do imóvel ocorreu como forma de pagamento parcial dos serviços advocatícios, é possível que sejam proferidas decisões conflitantes nos processos, caso tramitem perante Juízos diferentes. Por isso, nos termos do artigo 55, § 3o, do CPC, ambos tramitarão simultaneamente neste Juízo. Registre-se. A impossibilidade de disposição atual do imóvel não revela, sequer em tese, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, como o suposto inadimplemento ocorreu há nove meses, não se justifica o atropelo do contraditório. Por outro lado, conforme está muito claro no artigo 311, IV, do CPC, a concessão de tutela da evidência nesse caso somente é possível depois de apresentada a contestação. Indefiro o pedido de tutela provisória. O processo mal começou e a autora já vem se utilizando de expressões ofensivas em relação aos réus (‘na arrogância que lhe tem sido peculiar’ etc). Por isso, como tudo leva a crer que os ânimos já estão exaltados, não faz sentido designar audiência de conciliação, ao menos por ora. De qualquer forma, advirto a autora e os seus advogados sobre o (óbvio) dever de urbanidade e respeito. Citem-se os réus para apresentação de contestação em 15 dias.' Discorre acerca da relação de jurídica de direito material que deu origem ao ajuizamento do Feito originário e sustenta a presença da probabilidade do direito, notadamente em razão dos termos do instrumento particular de dação em pagamento que aparelha a pretensão deduzida em Juízo. Sustenta que a decisão agravada é equivocada, ilegal, teratológica e gerou insegurança jurídica ao violar o ato jurídico perfeito e acabado. Conclui que a decisão agravada 'deve ser cassada, para conceder a TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, com o DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO-SE A LAVRATURA DA ESCRITURA DO BEM RECEBIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO, PRESTIGIANDO-SE O ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO' (Num. 21276251 - Pág. 18). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele 'diz respeito ao tempo, à demora na prestação jurisdicional diante da iminência dos prejuízos senão irreversíveis, com graves danos ao AGRAVANTE, que não pode dispor plenamente do bem recebido em dação em pagamento.' (Num. 21276251 - Pág. 20). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para 'PARA DETERMINAR A IMEDIATA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL OBJETO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO, NOS TERMOS DO PEDIDO FORMULADO NA TUTELA DE URGÊNCIA, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES), PRESTIGIANDO-SE, ASSIM, O ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.' (Num. 21276251 - Pág. 23). Preparo regular (Num. 21276253 e 21276257). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0730246-65.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele 'diz respeito ao tempo, à demora na prestação jurisdicional diante da iminência dos prejuízos senão irreversíveis, com graves danos ao AGRAVANTE, que não pode dispor plenamente do bem recebido em dação em pagamento.' (Num. 21276251 - Pág. 20), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, 'há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.' (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal” (ID 21428428 - grifos no original). O que bem fixado em sede da decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração (“sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”), que se limitaram a repisar o que exposto em sede da inicial do agravo de instrumento. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora